Tribunal: TJPA
Processo: 0803486-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803486-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES, LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

PROCURADOR: GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA E DE PENHORA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803486-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADA: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FREIRE MELLO LTDA
em face da decisão monocrática de id. 13762735, que
conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento proposto.

A ora agravante
FREIRE MELLO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ao id. 14172248 em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0836514-87.2021.8.14.0301 ajuizada por
LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS.

Narram os autos que LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS ajuizaram a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0854419-13.2018.8.14.0301 alegando que adquiram a unidade 502 - tipo 01 - do empreendimento “ILHA DE MONTE ATHOS”, cuja descrição encontra-se em anexo, pelo valor de R$729.700,00 (setecentos e vinte e nove mil e setecentos reais),

Disseram que a entrega do imóvel e consequente pagamento do saldo foram pactuados para 30/12/2017, com a dilação de prazo de 180 dias o que transferiria o prazo de entrega para 30/06/2018. Entretanto até a propositura da ação em 03/09/2018 o imóvel não tinha sido entregue.

Diante disto, requereram a rescisão do contrato, com a devolução integral dos valores, acrescidos de danos morais.

Em 10/03/2020, o Juízo a quo sentenciou nos seguintes termos:

(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos e, condeno a ré a restituir aos autores a quantia de R$322.054,51 (trezentos e vinte e dois mil e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), que corresponde aos valores efetivamente pagos, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de cada evento (pagamento) (sumula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao

mês, a partir da citação.

A título de danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$- 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de 1% ao mês, ambas calculadas a partir desta data

(Súmula 362 do STJ).

Condeno, ainda, a título de lucros cessantes, a pagar o valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelos Autores, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE, a vista, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (após os 180 dias previstos), até a apresentação do habite-se e a efetiva entrega do imóvel, ou, até a data da citação, para o caso de não conclusão da obra até a data da citação.

A parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, pelo que deixo de aplicar a condenação recíproca. Condeno ao pagamento das custas do processo honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Belém, 10 de março de 2020. (...)

A FREIRE, MELLO LTDA. interpôs Apelação Cível no ID. Num. 4552362.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 4552368.

Em 26/02/2021, a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO recebeu o recurso nos seguintes termos:

(...)

Em sede de juízo de admissibilidade, conheço da Apelação de ID 4552362, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, já que tempestiva, adequada à espécie e acompanhada do comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Quanto ao capítulo da sentença que concedeu tutela antecipada, referente às perdas e danos (ID 4552355-Pág.07), recebo o recuso de apelação apenas em seu devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

Quando aos demais capítulos da sentença, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. (...)

Posteriormente, LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

ajuizaram o Cumprimento Provisório n. 0836514-87.2021.8.14.0301, requerendo a penhora do valor de R$491.831,50 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), correspondente a lucros cessantes, danos morais e juros e correção monetária.

Atualizado o débito em 20/01/2023 para o montante de R$ 681.384,13 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), o Juízo a quo procedeu a penhora on line, resultando na constrição da importância de R$ 1.411.823,86 (Num. 87830648).

Inconformada a FREIRE MELLO LTDA. recorre a esta instância, arguindo a nulidade do processo, devido a mesma não ter sido intimada da tramitação do Cumprimento de Sentença.

Arguiu o excesso de penhora devida à restrição ser maior que o executado.

Alega que há excesso de execução, por estar sendo cobrado danos morais, juros de mora e correção monetária, não abrangidos pela decisão que recebeu o recurso de apelação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar o desfazimento da penhora injustamente realizada e o reinício do processo de cumprimento de sentença nos termos do art. 520 do CPC e, ao final, o provimento do recurso.

Deferi o efeito suspensivo ativo no ID 13070504, conforme excerto da decisão, a seguir transcrito:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito ativo
, para sobrestar o cumprimento de sentença, determinando as seguintes providências:

1. Determinar a liberação do excesso de penhora, continuando a constrição judicial.

2. Determinar que o Juízo a quo promova a intimação do executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, conforme preceitua do art. 523, caput, do CPC.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

(...)

Contrarrazões da parte agravada LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS no ID 13127698, refutando as alegações da CONSTRUTORA agravante, pois o bloqueio solicitado pelos agravados teria como fundamento o cumprimento da tutela de urgência antecipada, concedida no bojo da sentença do Processo nº 0854419-13.2018.814.03.01 (ID nº 16049328), razão pela qual diz não haver de se falar em necessidade de observância do rito do art. 520, do CPC em relação a esse pleito.

Afirma não haver excesso de execução, quando não houve a indicação ou demonstração do valor que a CONSTRUTORA agravante entende como devido. De igual modo, também não merece acolhimento o pedido de exclusão da execução dos valores devidos a título de dano moral, requerendo que a decisão de ID nº 13070504 deve ser reconsiderada.

Pugna ao final pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

As partes ingressaram com Embargos de Declaração nos IDs 13152655 e 13175454.

Contrarrazões da agravante FREIRE E MELO LTDA. no ID 13353448.

A decisão monocrática dos Embargos Declaratórios foi assim ementada (id. 16701983):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –Embargos de declaração conhecido e desprovido.

AGRAVO INTERNO
(id. 17469271) contra a decisão monocrática

de ID 17469271 sustentando nulidade da decisão e violação ao devido processo legal, além de cerceamento de defesa; violação ao princípio da menor onerosidade possível; nulidade da execução pela ausência de certeza e exigibilidade na obrigação; excesso de execução.

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado, conhecendo e dando provimento ao recurso.

Ao ID 17487071 os agravantes foram intimados para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno.

Custas recolhidas em dobro ao ID 17640511.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 17892728.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Adianto não assistir razão à parte agravante.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da decisão do juízo ad quo que determinou o cumprimento de sentença sem a necessária intimação da ré
.

O CPC/2015 prevê de forma expressa que o cumprimento provisório da sentença deve ser, em regra geral, realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (art. 520, caput). Dessa singela afirmação, deve-se entender que os atos executivos a serem perpetrados pelo juiz em um cumprimento provisório poderão, inclusive, gerar a total satisfação do exequente, ultrapassando até mesmo a fase expropriatória.

A execução fundada em título executivo judicial está prevista no art. 515 do CPC e deve observar o rito do art. 523 e seguintes do CPC.

Prima facie, observo que no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0836514-87.2021.8.14.0301 não houve a expedição de ato do Juízo intimando o executado para pagar o débito, conforme preceitua do art. 523, caput, do CPC, violando o devido processo legal e a ampla defesa.

Constituindo o título executivo judicial em condição obrigatória para o cumprimento de uma sentença os eventuais excessos podem e devem passar pelo crivo do julgador.

No caso há evidente excesso de cobrança, por estarem sendo executados danos morais, quando o capítulo da sentença ainda está sendo debatido e foi recebido com efeito suspensivo.

No caso a sentença foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

A condenação referente as perdas e danos está sendo concedida em tutela de urgência e deverá ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial via BACENJUD.

O pagamento poderá ser realizado através de depósito judicial ou diretamente na conta corrente dos autores.

Após, o prazo, certifique-se o cumprimento da ordem e retornem os autos conclusos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos e, condeno a ré a restituir aos autores a quantia de R$322.054,51 (trezentos e vinte e dois mil e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), que corresponde aos valores efetivamente pagos, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de cada evento (pagamento) (sumula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A título de danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$- 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de 1% ao mês, ambas calculadas a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno, ainda, a título de lucros cessantes, a pagar o valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelos Autores, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE, a vista, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (após os 180 dias previstos), até a apresentação do habite-se e a efetiva entrega do imóvel, ou, até a data da citação, para o caso de não conclusão da obra até a data da citação.

A parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, pelo que deixo de aplicar a condenação recíproca. Condeno ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Belém, 10 de março de 2020.

Amilcar Guimarães

Juiz de Direito

E a decisão que recebeu o recurso com o seguinte teor:

Em sede de juízo de admissibilidade, conheço da Apelação de ID 4552362, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, já que tempestiva, adequada à espécie e acompanhada do comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Quanto ao capítulo da sentença que concedeu tutela antecipada, referente às perdas e danos (ID 4552355-Pág.07), recebo o recuso de apelação apenas em seu devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

Quando aos demais capítulos da sentença, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito
, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando que já ter sido oportunizado o exercício do contraditório à parte apelada (contrarrazões em ID 4552368), intimem-se as partes acerca do teor da presente decisão.

Transcorrido o prazo para interposição de eventual recurso, retornem os autos conclusos para julgamento.

Belém-PA, 26 de fevereiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

O Código Civil, no tópico em que aborda as perdas e danos, explica o conceito do dano emergente e dos lucros cessantes. O artigo 402 do mencionado diploma legal descreve que as perdas e danos abrangem:
o prejuízo efetivamente sofrido
, chamado de dano emergente; e
o que o prejudicado deixou de lucrar
em razão, ou seja, os lucros cessantes.

Diferentemente das perdas e danos o dano moral é a violação da honra ou imagem de alguém. Resulta de ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem).

Assim, os danos morais não se inserem na possibilidade de cumprimento provisório, sendo evidente o excesso de execução.

Sobre o tema cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO.
De acordo com o artigo 917, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título.
Tendo o embargante comprovado a sua ocorrência, deve ser decotado do saldo devedor executável o valor efetivamente adimplido.

(TJ-DF 20171310004503 DF 0000435-58.2017.8.07.0017, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/07/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2018 . Pág.: 229/242)

Finalmente, resta evidente o excesso de constrição devido o valor pleiteado na execução ser de R$ 681.384,13 e
o Juízo a quo ter procedido a penhora on line, resultando na constrição da importância de R$ 1.411.823,86 (hum milhão, quatrocentos e onze mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) (Num. 87830648 dos autos de origem).

Nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios".

Comprovado nos autos que o bloqueio realizado por meio do sistema BacenJud atingiu valor superior ao requerimento do exequente, mostra-se prudente a liberação do valor excedente, nos termos do art. 852, §3º, inciso II, do CPC, vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º,
o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas
.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

Cito julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VERIFICAÇÃO. DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios" - Comprovado nos autos que o bloqueio realizado por meio do Sistema BacenJud atingiu valor superior ao requerimento do exequente, mostra-se prudente a liberação do valor excedente.

(TJ-MG - AI: 10707980081137001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EXCESSO DE PENHORA CONFIGURADO. LIBERAÇÃO DA VERBA INCONTROVERSA. Reconhecida a prescrição parcial dos créditos, houve indevida penhora sobre a integralidade da dívida, configurando-se excesso. Admite o próprio município, em contrarrazões, a existência de R$ 4.911,53 constritos a maior, parcela incontroversa que deverá ser liberada à embargante. Na origem deve ser calculado o valor atualizado da dívida no momento da penhora inicial, abatendo-se e corrigindo-se a quantia que sobejar até a data da segunda penhora pelo sistema BACENJUD, pois com isso se constatará o montante total penhorado a maior, para liberação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075357137, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 22/11/2017).

(TJ-RS - AI: 70075357137 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 22/11/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO - BLOQUEIO ANTERIOR PELO SISTEMA BACENJUD - VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - JUÍZO GARANTIDO - EXCESSO DE PENHORA - LIBERAÇÃO. - Deve ser determinada a liberação do valor bloqueado na conta do devedor solidário quando o juízo já se encontra garantido por bloqueio anterior no valor integral da dívida indicada pelos exequentes, em conta do devedor principal.

(TJ-MG - AI: 10000170372189002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018)

Com relação aos valores penhorados a título de perdas e danos (danos materiais e lucros cessantes) devem permanecer os mesmos depositados até que definitivamente julgados os recursos que pendem sobre a matéria (Instrução nº. 001/2012 - CJRMB).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024